Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703283-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IMX - INDUSTRIA MECANICA XAVIER EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 49027001. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49772155. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se IMX - INDUSTRIA MECANICA XAVIER EIRELI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023 17:37:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador